Tribunal: TJDFT
Processo: 0747083-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Cumprimento de sentença referente a ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal - Sindpol/DF - (processo no 0706105-57.2022.8.07.0018) contra o Distrito Federal que objetivou o pagamento do adicional por tempo de serviço no período aquisitivo compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, inc. IX, da Lei Complementar Distrital no 173/2020, com pagamento devido desde 1/1/2022.
2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Distrito Federal.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a observância dos limites do título executivo judicial proferido na ação coletiva.
III – Razões de decidir
4. O Distrito Federal foi condenado ao pagamento do adicional por tempo de serviço na ação coletiva a partir de 1/1/2022, devendo ser computado o período aquisitivo compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021. Excesso de execução não configurado. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942258, AGI07390420920248070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2024, Acórdão 1932103, AGI07349923720248070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2024.